Tribunal: TJDFT
Processo: 0726152-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726152-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS LOLO LTDA, RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704638-66.2024.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de citação de Comercial de Alimentos Lolo Ltda. e Rodrigo Ferreira do Nascimento por meio do aplicativo WhatsApp (id 197287534 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. alega que o art. 246 do Código de Processo Civil regula a possibilidade de citação eletrônica, o que inclui a citação por meio do WhatsApp. Afirma que o mencionado aplicativo é o meio de comunicação mais utilizado na sociedade e tem sido usado pelos Tribunais de Justiça em razão da celeridade na efetivação dos atos processuais. Defende a possibilidade de citação por meio do WhatsApp, em especial nos casos em que a citação por aviso postal for infrutífera por diversas razões como mudança de endereço e destinatário desconhecido ou não encontrado. Destaca que a recalcitrância dos réus quanto à efetivação da citação é evidente nos processos de execução. Ressalta que há casos de decretação de falência e extinção da empresa, o que acarreta o fechamento do estabelecimento e dificulta o procedimento citatório de pessoas jurídicas. Argumenta que o WhatsApp constitui uma plataforma de negócios e possibilita a aceitação ou discordância por manifestação de vontade. Acrescenta que o WhatsApp disponibiliza diversos mecanismos para identificação do usuário, como número de telefone, fotografia de perfil, nome do usuário da conta e confirmação de leitura das mensagens enviadas. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 60770892 e 60770893). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos não estão presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste na análise da retidão da decisão que indeferiu o requerimento de citação via WhatsApp. O art. 9o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, orienta que as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Essa legislação não se aplica quando a lei exige intimação ou vista pessoal, como no presente caso (art. 4o, § 2o, Lei n. 11.419/2006). A Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial. O art. 8o da referida resolução ordena que nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 prevê que as intimações devem ser feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que cadastrarem-se previamente, com a dispensa da publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O § 6o do mesmo dispositivo determina que As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A Portaria Conjunta n. 29/2021 implantou o Juízo 100% Digital na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O art. 2o da portaria mencionada prevê que a adesão ao Juízo 100% Digital é faculdade das partes. A parte pode optar por não aderir ao Juízo 100% Digital, hipótese em que sua intimação deverá ocorrer pelas regras ordinárias. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO COLETIVO. DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO AO SINDICATO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SÚMULA 345 DO STJ. TEMA 973 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. IRRELEVANCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. STF. JUÍZO 100% DIGITAL. ADESÃO OPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO NA INICIAL. QUESTÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. O Juízo 100% Digital, implementado pela Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021 do TJDFT, não é estabelecido de forma automática, conforme art. 2o da norma. 6.1. Por ser opcional, exige-se a adesão pela parte interessada no próprio sistema do Processo Judicial Eletrônico – Pje, o que não ocorreu nos presentes autos, os quais tramitam no procedimento padrão. 7. Quanto à alegação de impossibilidade de execução dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no âmbito da execução individual, questão prejudicada, uma vez que a inicial se limita a pleitear honorários advocatícios com fundamento na Súmula 345 do STJ. 8.Recurso parcialmente conhecido e desprovido (Acórdão n. 1619939, 07149746320228070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 3.10.2022). Observo que Rodrigo Pereira do Nascimento e Comercial de Alimentos Lolo Ltda. não aderiram ao Juízo 100% Digital, de modo que não anuiram com a prática de atos processuais pelo aplicativo WhatsApp. A Portaria n. 34/2021 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autorizou, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos no cumprimento de mandados com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia do coronavírus. O art. 7o da portaria mencionada permitiu: (...) a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. A Portaria n. 34/2021 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios perdeu vigência com a revogação do Decreto Distrital n. 41.849/2021, que dispunha sobre medidas de enfrentamento da pandemia. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. WHATSAPP. I – Revogada também a Portaria GC 34, de 02/03/2021 que possibilitava a prática de atos por meio do aplicativo whatsapp, uma vez que revogado o Decreto n. 42.849/21, que dispunha sobre as medidas de enfrentamento da pandemia, a citação, por meio eletrônico, deve ser realizada nos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 246 do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1664844, 07366359820228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 2.3.2023). O requerimento não possui base legal, posto que apresentado ao Juízo de Primeiro Grau em 20.5.2024, momento em que a Portaria n. 34/2021 do Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não possui vigência, uma vez que o Decreto Distrital n. 41.849/2021 foi revogado em 29.3.2021 (id 197287534 dos autos originários). Destaco que o art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil determina que as empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A Portaria GC n. 160/2017 editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para regulamentar o cadastramento dos parceiros eletrônicos, tornou obrigatório o cadastro das empresas e entidades públicas e privadas no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) para envio das comunicações pela via eletrônica. Seu art. 5o, caput, dispõe que A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Mencionados dispositivos não habilitam a citação de pessoas jurídicas por meio de aplicativo. A análise do perigo de dano é prescindível em razão da ausência da probabilidade do direito porquanto ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Comercial de Alimentos Lolo Ltda. e Rodrigo Ferreira do Nascimento para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator